Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. CABIMENTO. Há previsão legal da constrição dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, conforme disposto no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. A vedação ao bloqueio judicial de veículo constituído por alienação fiduciária, nos termos do artigo 7o-A, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, refere-se à propriedade do veículo e não aos direitos de aquisição sobre o bem.